Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-63.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO CUMULADO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO CONDOMINIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSIÇÃO AO CONDÔMINO. FALTA DE AMPARO LEGAL E CONVENCIONAL.

I. Em se tratando de cumulação subsidiária, a rejeição do pedido anterior torna imperativo o conhecimento do pedido posterior, na esteira do que prescreve o artigo 326, caput, do Código de Processo Civil.

II. Desde que a causa esteja em condições de imediato julgamento, a omissão da sentença quanto ao pedido cumulado autoriza o tribunal a decidi-lo, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil.

III. Sedimentada, em decorrência da revelia, a presunção de existência do débito condominial afirmado na petição inicial, é de rigor a condenação do réu ao pagamento respectivo.

IV. À falta de chancela convencional, não se pode atribuir ao condômino o pagamento dos honorários do advogado contratado pelo condomínio.

V. Recurso parcialmente provido.